Tribunal: TJDFT
Processo: 0706435-20.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706435-20.2023.8.07.0018 RECORRENTE: LAIS NOGUEIRA DUARTE RECORRIDO: CONCESSIONÁRIA BR-040 S.A., DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. QUEDA DE ÔNIBUS AO DESEMBARCAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVAS INÚTEIS AO JULGAMENTO DA CAUSA. INDEFERIMENTO. CABIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. ATRIBUIÇÃO DE CAUSA DO ACIDENTE À FALTA DE ESTRUTURA E ILUMINAÇÃO ADEQUADAS À PARADA DE ÔNIBUS. AINDA QUE PRESENTES TAIS FATORES, NÃO HÁ POSSIBILIDADE DE SE IMPUTAR A ELES A RESPONSABILIDADE PELO RESULTADO DANOSO. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, para que possa decidir motivadamente a questão controvertida. Assim, cabe essencialmente ao Magistrado verificar se as provas contidas nos autos são suficientes para a formação do seu convencimento. 1.1. O julgamento antecipado da lide não é uma faculdade do julgador, mas, antes, um dever, desde que haja nos autos elementos suficientes para a formação do seu convencimento, conforme dispõe o inciso I do art. 355 do CPC e, por si só, não importa cerceamento ao direito de defesa. Preliminar rejeitada. 1.2. No caso, a produção das provas pretendidas, consubstanciadas na realização de prova pericial e colheita do depoimento pessoal da autora, em nada contribuiria para o desfecho da lide, mostrando-se, portanto, desnecessária. Se a prova não era servível à resolução da controvérsia, não há cerceamento de defesa no indeferimento de sua produção. 2. A teoria do risco administrativo constitui fundamento do regramento inserto no art. 37, § 6o, da CF – reforçado pelos arts. 43, 186 e 927 do CC –, que disciplina a responsabilidade civil objetiva do Poder Público pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, ressalvado o direito de regresso contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. Já nos casos em que o dano decorre de uma omissão administrativa, a responsabilidade civil do Estado é subjetiva, fundada na teoria da “falta de serviço”, impondo à parte ofendida a demonstração de que o dano é consequência direta da culpa no mau funcionamento ou inexistência de um serviço afeto à Administração Pública. 2.2. Na hipótese, a autora não logrou demonstrar que a ausência de estrutura e iluminação adequadas da parada de ônibus consistiram na causa para que, ao desembarcar do coletivo, sofresse queda e fratura do tornozelo, ou seja, não logrou demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta dos réus e o dano por ela sofrido. 3. Apelação cível CONHECIDA e IMPROVIDA. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.013, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, 186, 927 e 945, todos do Código Civil, defendendo a responsabilidade da parte recorrida pelo evento danoso. Destaca a comprovação da existência do nexo causal. Subsidiariamente, pugna para que seja observada a culpa de cada uma das partes no evento danoso a fim de que seja devidamente fixada a indenização por danos morais e estéticos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.013, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, 186, 927 e 945, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005